Tribunal: TJBA
Processo: 8081279-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081279-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

APELADO: DENISE DE OLIVEIRA GOMES e outros

Advogado(s)
:
MARILIA CARNEIRO SILVA, QUEISE NICOLLI LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DA CARTEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. PRESCRIÇÃO. CONDUTA REITERADA. TERMO INICIAL. DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais relacionados à condenação da operadora do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: saber se (i) a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, considerando que alienou sua carteira de clientes para outra operadora de plano de saúde; se (ii) ocorreu a prescrição da pretensão da apelada, uma vez que a alienação da carteira de clientes ocorreu em 2014 e a demanda foi ajuizada em 2020; se (iii) há responsabilidade civil da apelante quanto à falha na prestação do serviço; e se (iv) ocorreram danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inclui-se no conceito de fornecedor toda a cadeia de fornecimento, sendo certo que, havendo falha na prestação do serviço, há responsabilidade solidária.

4. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria

5. A operação de alienação de carteira voluntária, seja ela total ou parcial, deverá manter integralmente as condições vigentes dos contratos adquiridos sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários.

6. É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o 50º (quinquagésimo) dia de inadimplência.

7. No caso dos autos, a consumidor estava adimplente com suas mensalidades, inexistindo prova de fraude, não pagamento ou notificação prévia acerca da suspensão, que se entende indevida.

8. Não há dúvidas quanto à ocorrência do dano moral, sendo devida a repetição do indébito em dobro, na forma da legislação consumerista.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081279-53.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e como apelada DENISE DE OLIVEIRA GOMES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.